Tribunal: TJBA
Processo: 8051142-18.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8051142-18.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA

PACIENTE: THIAGO MATOS DA SILVA

IMPETRANTE: DR.
GUSTAVO LANDULFO LIMA OAB/BA 56.454

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGUAÍ/BA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. NIVEA CRISTINA PINHEIRO LEITE

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR CUMULADA COM CAUTELARES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado com fundamento em constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva de indivíduo gravemente ferido, com pedido subsidiário de imposição de medidas cautelares diversas da prisão. A impetração alegou ausência de fundamentação do decreto constritivo e de requisitos legais para a custódia cautelar. Apontou-se, ainda, que o paciente apresenta quadro de saúde grave, com uso de bolsa de colostomia e necessidade de cuidados médicos contínuos.

2.A impetração não foi instruída com documentos essenciais, como o próprio decreto de prisão, inviabilizando o exame de parte das alegações.

3.Relatório médico posterior atestou infecção em ferida cirúrgica e necessidade de uso de antibióticos intravenosos, corroborando a alegação de quadro clínico incompatível com a permanência em ambiente prisional comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o conhecimento do habeas corpus na ausência de documentos essenciais, notadamente o decreto de prisão preventiva; e (ii) saber se a condição de saúde do paciente, atestada por relatório médico, justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.A ausência de documentos essenciais, como o decreto de prisão, inviabiliza o exame de ilegalidade por ausência de fundamentação e de requisitos legais da preventiva. Aplicação do art. 258 do RITJ/BA.

6.Laudo médico contemporâneo e parecer do Ministério Público demonstram quadro de saúde delicado do paciente, com infecção em evolução e necessidade de terapias específicas, recomendando ambiente domiciliar como o mais adequado à recuperação.

7.Paciente, atualmente, se encontra debilitado, diante do agravamento do quadro infeccioso, em decorrência de complicações pós-operatórias de ferimento por arma de fogo.

8.Presentes elementos concretos que autorizam a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do CPP, cumulada com medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, concedida a ordem para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com imposição cumulativa de medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de documentos essenciais, como o decreto de prisão, inviabiliza o conhecimento do habeas corpus quanto à fundamentação da prisão preventiva. 2. O agravamento do estado de saúde do paciente pode justificar a concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, cumulada com medidas cautelares do art. 319 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 318, II, e 319; RITJ/BA, art. 258.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 02.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 80
51142-18.2025
.8.05.0000, impetrado pelo
por
Bel. Gustavo Landulfo Lima OAB/BA 56.454, em favor do Paciente
THIAGO MATOS DA SILVA,

apontando como autoridade coatora o

MM
.
Juízo
da Vara
Criminal
da Comarca de
Iguaí
/Ba.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECE
R
PARCIALMENTE O
WRIT
E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, CONCEDE
A ORDEM DE HABEAS CORPUS,
para substituir
a prisão preventiva por medida domiciliar, nos termos do art. 318,
inciso
II, do CPP,
cumulada com as seguintes medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP:
I - comparecimento a todos os atos do processo, desde que intimado, devendo manter seus endereços atualizados nos autos;
II - comparecimento bimestral em Juízo para informar e justificar suas atividades;
III - proibição de se ausentar do município em que reside, sem autorização judicial;
IV – monitoração eletrônica, pelo período inicial de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogada pelo Magistrado de piso, devendo obedecer a área de inclusão, que é este Estado da Bahia.